Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708635-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA AUXILIADORA SANTOS ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Juliana Auxiliadora Santos Andrade contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça (id 47990007). Juliana Auxiliadora Santos Andrade requer, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se Juliana Auxiliadora Santos Andrade para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator